Tribunal: STF
Processo: ARE 1452863
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 101).



    Sustenta a recorrente a existência de erro, omissão e obscuridade na decisão embargada. Alega, em síntese, que (eDOC 102, p. 3):



    “a r. decisão incidiu em erro, uma vez que não aplicou ao caso em exame a imunidade de ITBI prevista para a hipótese de extinção parcial de sociedade e, consequentemente, em omissão, quanto à aplicação do direito incidente na hipótese de fato dos autos, que se encontra perfeitamente delineada no v. acórdão recorrido, e, por fim, em obscuridade, quer quanto ao direito aplicável, que a r. decisão reporta em precedentes que não são pertinentes ao objeto do writ, quer porque a matéria é só de direito e puramente constitucional, não incidindo a Súmula 279/STF, nem se podendo falar de exame de matéria infraconstitucional.”



    A parte embargada não apresentou contrarrazões (eDOC 106).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Com efeito, verifico que foram apreciados todos os argumentos postos no recurso extraordinário.



    A decisão embargada foi bastante nítida ao afirmar, com base no contexto delineado nos autos e na jurisprudência desta Corte, que a discussão acerca da existência do alegado direito líquido e certo da recorrente esbarra no óbice da Súmula 279 do STF e na ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    Nesse sentido, a discussão acerca da imunidade decorrente da dissolução parcial da sociedade foi solvida pelo acórdão a quo com base no artigo 36, parágrafo único, do CTN e no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009. 



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto o que se busca é a revisão da decisão embargada.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 



    Desse modo, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente